Tribunal: STF
Processo: HC 251661
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 943.166, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. Para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    3. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Argumenta que “não há qualquer indício ou prova que comprove a vinculação do paciente a organização criminosa ou sua dedicação a atividades delituosas”. Alega que “o acórdão atacado utilizou-se de entendimento manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal, tendo em vista que afastou o tráfico privilegiado em virtude da quantidade de drogas, por presumir a dedicação a atividades criminosas do paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja o presente Habeas Corpus seja conhecido e, caso não seja, tenha a ordem concedida de ofício, para fins de: 



    a. Em caráter liminar e no mérito seja reconhecida e aplicada, na terceira fase da dosimetria da pena, a minorante prevista no artigo 33, § 4º, em seu patamar máximo, além da causa de diminuição do artigo 41 do mesmo Codex.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus nº 247.986, anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com fundamento: i) na existência de fundamentação idônea da decisão combatida, que se baseou em fatos e elementos existentes no caso concreto; ii) na supressão de instância; iii) na inviabilidade do writ para reexame fático-probatório, e iv) na impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 943.166.



    O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 247.986, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/12/2020)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/3/2011)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente